Tribunal: TJDFT
Processo: 0713288-32.2019.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
APELAÇÃO. PENAL. AMEAÇA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. DEPOIMENTO DAS VÍTIMAS CORROBORADAS PELA PROVA TESTEMUNHAL E POR GRAVAÇÃO DE ÁUDIO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS AFASTADA. DOSIMETRIA. CONCURSO FORMAL PRÓPRIO. PRIMEIRA PARTE. SENTENÇA REFORMADA.

1. Comprovadas a autoria e a materialidade delitivas, pelas declarações harmônicas e coesas das vítimas, corroboradas pelos demais elementos de convicção dos autos, deve ser mantida a condenação.

2. Demonstrado nos autos que o réu, mediante uma única conduta, desdobrada em atos distintos, praticou dois crimes de ameaça, no mesmo contexto fático, deve incidir na espécie a regra do concurso formal próprio, porquanto o réu, em momento único, prometeu causar mal injusto e grave às vítimas e seus parentes, de forma generalizada, não restando demonstrada, assim, a ocorrência de desígnios autônomos.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido.